Tribunal: TJDFT
Processo: 0733218-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733218-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LEONARDO DE FREITAS COSTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JFE 6 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e intimou a devedora, ora agravante, a providenciar o pagamento dos valores devidos sob pena de bloqueio via SISBAJUD (autos de no 0718858-29.2024.8.07.0001, ID no 201961255). 2. Sustenta, em suma, que há excesso de execução, pois a atualização dos valores devidos deve ocorrer até a data em que houve a distribuição do pedido de recuperação judicial, ou seja, 27/4/2020 (Lei no 11.101/05, art. 9o inciso II). 3. Alega que a decisão recorrida lhe acarretará prejuízo, uma vez que eventuais atos expropriatórios somente podem ser determinados pelo Juízo da recuperação judicial. Afirma que a regra de competência não foi observada. 4. Argumenta que essa questão tem o intuito de viabilizar a apuração dos valores necessários para a quitação integral das dívidas inerentes ao plano de recuperação judicial, permitindo a retomada gradual das atividades empresariais. 5. Defende que mesmo se tratando de crédito extraconcursal, os atos expropriatórios somente podem ser realizados pelo Juízo da recuperação judicial (autos no 0085645-87.2020.8.19.0001, - 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro). Cita precedentes. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo para reconhecer o excesso de execução e sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela sua reforma para desconstituir toda e qualquer medida constritiva realizada nos autos de origem, devendo ser observada a competência do Juízo da recuperação judicial para as eventuais medidas constritivas. 7. Preparo (ID no 62746887, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 10. Tratando-se de crédito extraconcursal, conforme já reconhecido pela agravante, não se aplica a disposição legal prevista no art. 9o, inciso II da Lei no 11.101/2005, que limita a atualização monetária do crédito até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. 11. Precedente: TJDFT Acórdão no 1650721, 07012617320228070015, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Confiro a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1051: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” 13. A agravante pediu recuperação judicial em 27/4/2020, deferida em 12/5/2020 no processo no 085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite perante o juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 14. Mesmo se tratando de crédito extraconcursal, as medidas constritivas devem ser centralizadas no Juízo Universal (Recuperação Judicial), como forma de preservar tanto o direito ao crédito quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial. 15. Precedentes do STJ: AgInt no CC n. 194.397/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/6/2023, DJe de 3/7/2023 e deste Tribunal: Acórdão no 1813478, 07323944720238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. A agravante não demonstrou que o crédito exigido pelo agravado foi incluído no plano de recuperação. Como consequência, antes da adoção das medidas constritivas, o juízo da Recuperação Judicial deve ser comunicado. Esta providência já foi adotada na origem, conforme se verifica no ofício expedido (ID no 204169040, págs. 1-2 dos autos principais), o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 20. Sem prejuízo, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO